Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751167-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DEIVISSON GONCALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de DEIVISSON GONCALVES DE ARAUJO, preso desde 28/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de furto simples), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 81/85). Alega o impetrante (fls. 2/8) que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não pode subsistir pois decretada de ofício, além de o crime ter sido cometido sem gravidade. Nesse sentido, aduz que a prisão foi convertida em preventiva de ofício pela autoridade judicial, em violação ao sistema acusatório, uma vez que o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. Argumenta que a lei 13.964/2019 suprimiu a expressão de ofício, que constava nos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, do Código de Processo Penal e assim “vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva pelo Juiz sem o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial” (fls. 3/4). Pontua que “[s]e o órgão acusatório realiza determinado pedido e o Juízo lhe entrega outro, de natureza diversa, então fica claro que o Juízo extrapolou os limites da jurisdição” (fl. 4). Ademais, diz que “[e]m harmonia com a 3a Seção do STJ (e.g. RHC 131.263), todas as Turmas Criminais do TJDFT possuem julgados que rechaçam a possibilidade de prisão em casos com o presente” (fl. 5). Ainda, alega menor gravidade na conduta do paciente, já que o arrombamento não foi concluído e que nenhum bem foi subtraído. Pontua que o caso tratou de crime praticado sem violência ou grave ameaça, com pena máxima que não excede 4 (quatro) anos e na modalidade tentada, isto é, sem danos. Ademais, argumenta que a autuação da autoridade policial se mostrou inadequada porque o caso não tratou de tentativa e sim de desistência voluntária, já que o paciente tinha total condições de prosseguir na execução do crime de furto, mas optou por abandonar o local sem realizar o arrombamento do quiosque. Diante disso, defende que o paciente deve ser responsabilizado apenas pelos atos efetivamente praticados, como o delito de dano simples, ou sequer ser punido, já que não há evidências de que algum bem tenha sido danificado. Por fim, declara que “ao fundamentar a preventiva no fato de que o paciente possuía 8 passagens por furtos, vê-se que o Juízo coator se utilizou de inquéritos policiais arquivados (e.g. p. 5) ou que resultaram em absolvição (e.g. p. 5) para justificar a prisão preventiva, o que não se pode admitir” (fl. 7). Requer-se, com isso: “a) seja concedida a ordem LIMINARMENTE, a fim de RELAXAR a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, REVOGAR a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade; b) a confirmação da liminar ou, caso não concedida, a concessão da ordem, nos termos da alínea a” (fl. 8). A liminar foi indeferida (ID 66833410). É o relatório. Decido. Por meio do Ofício n. 433/2024-TJVDTSOB, a 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina informou que " foi proferida sentença determinando o arquivamento do inquérito policial (PJe 0716021-86.2024.8.07.0005), bem como a revogação da prisão de DEIVISSON GONCALVES DE ARAUJO." (ID 67105897). Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2024 11:54:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora